Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-64.2019.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000313-64.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEVAIR FERREIRA BARBOSA - CPF: 483.370.801-91 (APELANTE), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – INDEMONSTRADA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Já tendo sido a gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular e não havendo demonstração nos autos de que o beneficiado com a gratuidade da justiça possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de hipossuficiência invocada.

II -
Ainda que as alegações do autor, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

III -
Diferentemente do que tenta fazer crer, restou demonstrado nos autos a existência de débito oriundo de uma unidade consumidora de nº 19234527-1 em nome do autor, ora apelante (id. 99646045), fato que, em sua impugnação à contestação, o autor, ora apelante, sequer refutou, razão pela qual não há de falar na reforma da sentença.

IV -
Nesse passo, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelante, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DEVAIR FERREIRA BARBOSA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1000313-64.2019.8.11.0011, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que não restou comprovado o dano moral.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 99646061), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os documentos carreados aos autos com a inicial comprovam que não havia qualquer débito em aberto junto à ré, ora apelada.

Aponta que, demonstrado que não havia qualquer fatura vencida, a ré, ora apelada, ao inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, praticou ato ilícito, de modo que faz jus a indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 99646079), a ré, ora apelada, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelo autor, ora apelante.

Ainda, aduz a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o autor, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA).

Eminentes pares:

A ré, ora apelada, em suas contrarrazões, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelo autor, ora apelante.

Não assiste razão à ré, ora apelada, haja vista que, conquanto o autor, ora apelante, pleiteie, mais uma vez, nesse momento processual, a gratuidade da justiça, fato é que tal pedido já havia sido deferido pelo Juízo singular na decisão inicial de id. 99646027.

Além disso, competia à ré, ora apelada, comprovar que o autor, ora apelante, não faria jus ao benefício deferido pelo Juízo singular, do que não se desincumbiu.

Assim, não havendo demonstração nos autos de que o beneficiado com a gratuidade da justiça possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de hipossuficiência invocada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

III) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Ainda, a ré, ora apelada, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o autor, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do autor, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1000313-64.2019.8.11.0011, ajuizada por DEVAIR FERREIRA BARBOSA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os documentos carreados aos autos com a inicial comprovam que não havia qualquer débito em aberto junto à ré, ora apelada.

Aponta que, demonstrado que não havia qualquer fatura vencida, a ré, ora apelada, ao inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, praticou ato ilícito, de modo que faz jus a indenização por danos morais.

Não assiste ao autor, ora apelante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, restou demonstrado nos autos a existência de débito oriundo de uma unidade consumidora de nº 19234527-1 em nome do autor, ora apelante (id. 99646045), fato que, em sua impugnação à contestação, o autor, ora apelante, sequer refutou, razão pela qual não há de falar na reforma da sentença.

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelante, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(Grifo nosso).

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da ré, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao autor, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021